Tribunal: STF
Processo: RHC 181897
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-02
Data de publicação: 2020-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. FURTO. ALEGAÇÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA: INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E DURANTE O REPOUSO NOTURNO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, com requerimento de medida liminar, interposto por André Luiz Campos de Faria contra julgado da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que, em 26.11.2019, não conheceu do Habeas Corpus n. 532.970, Relator o Ministro Ribeiro Dantas.
O caso
    2. O recorrente foi condenado à pena de dez meses e vinte dias de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do crime previsto do § 1º e do inc. I do § 4º do art. 155 art. 155 do Código Penal.
    3. A apelação interposta pela defesa no Tribunal de Justiça do Espírito Santo não foi provida:
    “EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO - ART. 155, § 1º E 4º, I, CP - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - NÃO CABIMENTO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos delitos patrimoniais, a consideração isolada do valor da res furtiva não é suficiente para concluir pela aplicação do princípio da insignificância. Ademais, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vitimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante, que não é cabível. 2. No caso dos autos, considerar o crime como de bagatela, em razão da obtenção de vantagem econômica de pequeno valor monetário, consistiria em verdadeiro estímulo à prática reiterada de pequenos delitos, até porque, analisando o objeto furtado (03 canecas e alguns chinelos) constata-se que tratava-se de objetos não essenciais à sua subsistência. 3. Recurso conhecido e improvido”. 
    4. Contra essa decisão a defesa impetrou, no Superior Tribunal de Justiça, o Habeas Corpus n. 532.970, Relator o Ministro Ribeiro Dantas não conhecido em 26.11.2019:
    “PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO PRIVILEGIADO QUALIFICADO. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, não se observa flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício. 2. O "princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público." (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004). 3. In casu, descabe falar em aplicação do princípio da insignificância, porquanto o crime de furto restou qualificado pelo rompimento de obstáculo, já que o paciente arrobou a porta de vidro de entrada e as divisórias que davam acesso a agência do Banco do Brasil. Além disso, deve ser considerada a incidência da majorante do furto noturno, pois o delito foi praticado durante a madrugada. Tais circunstâncias desabonadoras, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, obstam o reconhecimento da atipicidade material da conduta. 4. Writ não conhecido”. 
    5. Esse é o julgado objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que, “com relação à compatibilidade entre o furto qualificado e o princípio da insignificância, como já dito, tal matéria já foi debatida em inúmeras outras oportunidades pelo Superior Tribunal de Justiça” (fl. 58).
     Este o teor dos pedidos:
    “Em face do exposto, diante da presença dos requisitos necessários, pugna-se pela admissibilidade do recurso, fundado, como já dito, no art. 102, inciso II, alínea “a” da Constituição Federal. 
    Em sede liminar, pede-se ao Eminente Ministro Relator que determine a imediata suspensão da execução, até o julgamento final deste recurso. 
    Postula-se, por fim, que o Supremo Tribunal Federal conheça e dê provimento ao recurso ordinário para reformar o acórdão do Superior Tribunal de Justiça e, com isso, aplicar o princípio da insignificância”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Razão jurídica não assiste ao recorrente.
    7. A tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício de adequação apenas formal do fato concreto à norma abstrata. Além da correspondência formal, a configuração da tipicidade demandaria análise materialmente valorativa das circunstâncias do caso concreto para verificar-se a ocorrência de lesão grave e penalmente relevante do bem jurídico tutelado.
    O recorrente foi condenado pela prática do delito de furto, nos termos do § 1º e do inc. I do § 4º do art. 155 do Código Penal (furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e durante o repouso noturno).
    O Tribunal de Justiça do Espírito Santo afastou a aplicação do princípio da insignificância no julgamento da apelação, com os seguintes fundamentos:
    “Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por ANDRE LUIZ CAMPOS DE FARIA, por irresignado com a r. sentença de fls. 116/125, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-lo nas sanções do artigo 155, § 1º e 4º, I, do Código Penal, à pena de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 10 (dez) dias-multa, para cumprimento no regime aberto. 
    Narra a exordial acusatória que no dia 04 de dezembro de 2015, por volta das 02h55min, na Avenida Joaquim da Silva Lima, localizada no Centro da Cidade de Guarapari, o apelante subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 03 canecas e alguns chinelos da agência do Banco do Brasil. 
    Consta ainda da inicial, que durante a empreitada criminosa o denunciado arrombou a porta de vidro da entrada e uma das divisórias da porta que dá acesso à agência bancária. 
    Em suas razões de recurso, às fls. 128/130-v., a defesa do apelante pugna pelo reconhecimento da insignificância da conduta. 
    Pois bem. 
    Conforme entendimento jurisprudencial sedimentado, para a aplicação do princípio da insignificância é necessário que se leve em conta vários requisitos, não apenas o valor da coisa furtada. Para a configuração do indiferente penal, além da inexpressividade da lesão jurídica provocada, é imprescindível verificar, ainda, a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade da lesão jurídica provocada. 
    Não sendo assim, cria-se o perigoso precedente de sempre se absolver o agente que vive de pequenos furtos, praticados diariamente contra vítimas diversas, pela suposta atipicidade que ensejaria a conduta insignificante. Certamente, isto não é o desejável. 
    Sobre o assunto, trago a seguinte orientação jurisprudencial: (…)
    Na hipótese, não restaram evidenciados tais requisitos, pois o réu deliberadamente decidiu subtrair os objetos constantes do auto de apreensão de fls. 17, o que comprova o desrespeito à ordem jurídica instituída, externando, de forma incontroversa, o grande desvalor da conduta do mesmo, o que inviabiliza portanto, a aplicação do princípio da insignificância. 
    Ademais, considerar o crime como de bagatela, em razão da obtenção de vantagem econômica de pequeno valor monetário, consistiria em verdadeiro estímulo à prática reiterada de pequenos delitos, até porque, analisando o objeto furtado (03 canecas e alguns chinelos) constata-se que trata-se de objetos não essenciais à sua subsistência. 
    Somado a isto, é de sabença que a suposta insignificância não pode ser utilizada para legitimar a falta de aplicação da lei, isto é, a impunidade” (fls. 25-27).
    8. Esse julgado foi mantido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça nestes termos:
    “Com efeito, o ‘princípio da insignificância - que deve ser analisado em conexão com os postulados da fragmentariedade e da intervenção mínima do Estado em matéria penal - tem o sentido de excluir ou de afastar a própria tipicidade penal, examinada na perspectiva de seu caráter material. [...] Tal postulado - que considera necessária, na aferição do relevo material da tipicidade penal, a presença de certos vetores, tais como (a) a mínima ofensividade da conduta do agente, (b) nenhuma periculosidade social da ação, (c) o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e (d) a inexpressividade da lesão jurídica provocada - apoiou-se, em seu processo de formulação teórica, no reconhecimento de que o caráter subsidiário do sistema penal reclama e impõe, em função dos próprios objetivos por ele visados, a intervenção mínima do Poder Público.’ (HC n. 84.412-0/SP, STF, Rel. Ministro CELSO DE MELLO, DJU 19.11.2004.) 
    In casu, descabe falar em aplicação do princípio da insignificância, porquanto o crime de furto restou qualificado pelo rompimento de obstáculo, já que o paciente arrobou a porta de vidro de entrada e as divisórias que davam acesso a agência do Banco do Brasil. Além disso, deve ser considerada a incidência da majorante do furto noturno, pois o delito foi praticado durante a madrugada. Tais circunstâncias desabonadoras, nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, obstam o reconhecimento da atipicidade material da conduta”.
    No caso dos autos, o que se tem é um produto de furto de valor insignificante. Entretanto, a conduta delituosa não apresenta a mesma configuração de insignificância penal, como se descreve, com rigor, no julgado do Tribunal de Justiça, do qual consta: “o apelante subtraiu para si, mediante rompimento de obstáculo, 03 canecas e alguns chinelos da agência do Banco do Brasil. Consta ainda da inicial, que durante a empreitada criminosa o denunciado arrombou a porta de vidro da entrada e uma das divisórias da porta que dá acesso à agência bancária.”(grifos nossos)
     A circunstância de ter sido cometido o crime pelo recorrente com arrombamento e durante o repouso noturno, confirmada nas instâncias antecedentes, afasta a incidência do princípio da insignificância, pelo que o julgado objeto deste recurso harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e pelo concurso de agentes (CP, art. 155, § 4º, incisos I e IV). Alegada incidência do postulado da insignificância penal. Não incidência, tendo em vista a contumácia e o rompimento de obstáculo perpetrado. Precedentes do Tribunal Pleno. Expressividade financeira do bem subtraído se levado em conta o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006). Precedentes. Agravo não provido. Pretendida concessão da ordem de ofício para modificar o regime inicial de cumprimento da pena. Deficiência da instrução, que obsta a análise da questão. 1. Não se mostra possível acatar a tese de irrelevância material da conduta, pois, além de o delito ter sido praticado com o rompimento de obstáculo, noticiam os autos que o agravante é reincidente em crimes patrimoniais. 2. O Tribunal Pleno, ao denegar o HC nº 123.108/MG, o HC nº 123.533/SP e o HC nº 123.734/MG (sob a relatoria do Ministro Roberto Barroso), consolidou o entendimento já existente no sentido de que a habitualidade delitiva específica ou a reincidência, obstam a aplicação do princípio da insignificância (Informativo nº 793/STF). 3. Não há como considerar de reduzida expressividade financeira o valor em que foi avaliado o bem subtraído (R$ 81,00 – oitenta e um reais), se levado em conta que o valor do salário mínimo vigente à época dos fatos (setembro de 2006) não ultrapassava a cifra de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais). 4. Essas circunstâncias reunidas inibem a aplicabilidade do postulado da insignificância ao caso concreto. 5. Por não constar dos autos cópia da sentença penal condenatória, fica obstada a análise de ofício do regime inicialmente estipulado, já que não é possível verificar, de plano, quais fundamentos foram adotados pelo juízo processante para justificar a imposição do regime intermediário. 6. Vale ressaltar, ademais, que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis, somadas à reincidência, permite seja fixado o regime inicial mais gravoso, sendo irrelevante o quantum de pena fixado na condenação (v.g. HC nº 139.717-AgR/SC, Segunda Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe de 30/5/17). 7. Agravo regimental ao qual se nega provimento” 
(HC n. 153.980 AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 21.6.2018).
    “EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. TENTATIVA DE FURTO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA AVALIADA EM R$100,00 (CEM REAIS). PRETENSÃO DE INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. DELITO COMETIDO COM ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. ORDEM DENEGADA. 1. A verificação da tipicidade penal não pode ser percebida como o exercício abstrato de adequação do fato concreto à norma jurídica. Além da correspondência formal, para a configuração da tipicidade é necessária análise materialmente valorativa das circunstâncias da espécie em exame, no sentido de se concluir sobre a ocorrência de alguma lesão grave, contundente e penalmente relevante do bem jurídico tutelado. Paciente reincidente. Não incidência do princípio da insignificância. 2. A circunstância de ter sido cometido o crime pelo Paciente com rompimento de obstáculo, confirmada nas instâncias antecedentes, também afasta a incidência do princípio da insignificância. 3. Ordem denegada” (HC n. 131.618, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 13.5.2016).
    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL. FURTO QUALIFICADO. ÍNFIMO VALOR DA RES FURTIVA. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. 1. A pertinência do princípio da insignificância deve ser avaliada, em casos de pequenos furtos, considerando não só o valor do bem subtraído, mas igualmente outros aspectos relevantes da conduta imputada. 2. Não tem pertinência o princípio da insignificância em crime de furto qualificado cometido mediante rompimento de obstáculo. Precedentes. 3. Ordem denegada” (HC n. 121.760, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 3.11.2014).
    “Recurso ordinário em Habeas Corpus. Penal. Furto qualificado. Incidência do princípio da insignificância. Inviabilidade. Crime praticado durante a noite e mediante concurso de agentes, contando inclusive com a participação de um menor de idade. Significativa lesão ao patrimônio da vítima. Res furtiva utilizada para subsistência. Ordem denegada. É entendimento reiterado desta Corte que a aplicação do princípio da insignificância exige a satisfação dos seguintes vetores: (a) mínima ofensividade da conduta do agente; (b) ausência de periculosidade social da ação; (c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento; e (d) inexpressividade da lesão jurídica provocada. As peculiaridades do delito - praticado durante a noite, mediante concurso de agentes (contando inclusive com a participação de um menor de idade) e cujo resultado acarretou prejuízo à subsistência da vítima - demonstram uma significativa reprovabilidade do comportamento suficiente ao afastamento da incidência do princípio da insignificância. Recurso ao qual se nega provimento” (RHC n. 112.701, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 14.6.2012).
    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal Militar. Delitos de embriaguez em serviço e de furto qualificado praticados durante a noite mediante concurso de agentes. Artigos 202 e 240, §§ 4º e 6º, inciso IV, do Código Penal Militar. Ausência de demonstração mínima da prática do delito de embriaguez. Ausência do exame de corpo de delito. Substituição pela prova testemunhal. Artigo 328, parágrafo único, do Código de Processo Penal Militar. Admissibilidade. Precedentes. Aplicação do postulado da insignificância ao crime de furto qualificado. Inaplicabilidade. Reprovabilidade da conduta praticada. Precedentes. Ordem denegada. 1. No que tange ao delito de embriaguez em serviço, ainda que não tenha havido exame de corpo de delito, o Superior Tribunal Miliar firmou a existência de prova testemunhal e de declarações dos pacientes confessando os delitos. 2. Segundo a Jurisprudência da Corte, “o exame de corpo de delito direto pode ser suprido, quando desaparecidos os vestígios sensíveis da infração penal, por outros elementos de caráter probatório existentes nos autos da ‘persecutio criminis’, notadamente os de natureza testemunhal ou documental” (HC 69.1748/RJ, Primeira Turma, Relator o Ministro Celso de Mello, DJ de 14/8/92). 3. A aplicabilidade do postulado da insignificância ao delito de furto qualificado restou afastada na espécie, uma vez que não se pode falar em reduzido grau de reprovabilidade da conduta praticada pelos pacientes, que, em serviço, durante a madrugada, arrombaram, com o uso da força, os armários de marinheiros recrutas para furtar os objetos que lá se encontravam. Conforme já assentou este Supremo Tribunal, “a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige, além da pequena expressão econômica do bem que fora objeto de subtração, um reduzido grau de reprovabilidade da conduta do agente” (HC nº 110.370/DF, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 15/12/11). 4. Ordem denegada” (HC n. 104.879, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 29.5.2012).
    9. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    Confiram-se os precedentes a seguir:
    “EMENTA Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. Negativa de seguimento à impetração. Possibilidade. Inteligência dos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do RISTF. Não ocorrência de violação do princípio da colegialidade. Precedentes. Excesso de prazo. Interceptação telefônica. Transcrição integral dos diálogos. Questão decidida em impetração anteriormente dirigida ao Supremo Tribunal Federal. Reiteração configurada. Precedentes. Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Pretendida revogação da prisão. Agravo regimental não provido. 1. Não ofende o princípio da colegialidade o uso pelo relator da faculdade prevista nos arts. 38 da Lei nº 8.038/90 e 21, § 1º, do Regimento Interno da Corte, os quais lhe conferem a prerrogativa de, monocraticamente, negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou a Súmula do Tribunal. 2. Quanto aos temas relativos ao excesso de prazo e à transcrição integral do conteúdo das conversas telefônicas interceptadas, o recurso ordinário apresenta exatamente o mesmo objeto e as mesmas causas de pedir do HC nº 142.732/SP, motivo pelo que não há razão para seu prosseguimento, visto que se trata de mera reiteração de impetração anterior cujo tema já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. 3. É firme a jurisprudência da Corte quanto à inadmissibilidade de “habeas corpus em que se reitera pretensão veiculada em impetração anterior já examinada e denegada” (HC nº 126.835/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 18/8/15). 4. Segundo a pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é legítima a tutela cautelar que tenha por fim resguardar a ordem pública quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 144.517-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 5.9.2018).
    “EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que inexiste violação ao princípio da colegialidade na utilização, pelo Ministro relator, das faculdades previstas no art. 21, § 1º, do RI/STF (MS 28097-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 119.231-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia; HC 118.438, Rel. Min. Teori Zavascki). 2. O acórdão recorrido está alinhado com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal no sentido de que “o § 1º do art. 400 do CPP, faculta ao Juiz o indeferimento das provas consideradas irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, desde, obviamente, que o faça de forma fundamentada” (RHC 115.133, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (RHC n. 148.340-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.4.2018).
    Assim também, por exemplo, as seguintes decisões: RHC n. 118.004, de minha relatoria, DJe 5.6.2013; RHC n. 150.303-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 21.3.2018; RHC n. 127.657-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.8.2015; RHC n. 133.116-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 28.6.2017; e RHC n. 134.656-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe15.5.2017.
    Note-se que o que se busca é afastar a configuração da prática como delituosa, pois não se tem, na espécie, determinação de prisão do recorrente, para o qual se ficou cumprimento de pena em regime aberto.
    Pretende-se o reconhecimento de que a prática penal seja descaracterizada desta condição e um arrombamento em período noturno seja desconsiderado, persistindo sem qualquer resposta estatal a conduta do recorrente, o que não se coaduna com o sistema normativo vigente.
    10. Pelo exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se.
    Brasília, 2 de março de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora